Tribunal: STF
Processo: Pet 10732
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-02
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas – Sinteam em desfavor da União, visando à complementação dos valores relativos ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) relativamente aos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação e os vincendos.



    O autor fundamenta seu pedido sustentando que:



    “1. Esta ação retoma tema há muito discutido e pacificado pelo Poder Judiciário, qual seja, a necessidade de complementação, pela UNIÃO, dos valores por ela repassados —— de forma defasada —— aos Estados e Municípios, relativos ao atual Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). 



    2. Na espécie, coube ao Sindicato autor propor esta demanda para (a) anular atos praticados da UNIÃO de pagar menos do que deve e (b) sanar as omissões do ESTADO DO AMAZONAS de cobrar o que é devido do ente federal.”



    Aduz a existência de um conflito federativo, dizendo que:



    “Logo, uma vez que se está diante de tema que implica conflito de interesses entre o ESTADO DO AMAZONAS, na qualidade de credor, e a UNIÃO, na qualidade de devedora, está configurada a competência excepcional desta e. Corte Suprema para julgar a presente ACP. 



    [...]



    Seja como for, não há dúvidas de que essa discussão representa relevante conflito entre (a) a UNIÃO, cujos atos vêm causando inegáveis danos ao interesse público do Estado DO AMAZONAS, uma vez que não repassa, em montante correto, no devido momento, verbas relevantíssimas ao povo amazonense, e (b) o omisso e desidioso ESTADO DO AMAZONAS, que nada faz para corrigir esse dano.“



    Ao final, o autor formula os seguintes pedidos:



    “Por todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência que se digne a: 



    a) Determinar a citação do ESTADO DO AMAZONAS, na pessoa da sua Procuradora-Geral, com endereço na R. Emílio Moreira, 1308, Praça 14 de Janeiro, CEP: 69.020-040, Manaus-AM, para que ingresso no polo ativo ou passivo da demanda, na qualidade de litisconsorte necessário, em observância ao artigo 114 do CPC; 



    b) Determinar a citação da ré, UNIÃO, na pessoa de seu representante legal, no endereço já indicado, para, 24 querendo, apresentar defesa, sob pena de aplicação dos efeitos da revelia, na hipótese de não apresentação de contestação; 



    c) A intimação do MINISTÉRIO PÚBLICO para que, avaliando pertinente, se manifeste sobre o requerido como fiscal da lei, adotando as providências cabíveis;



    d) A determinação para que a UNIÃO apresente os últimos dados consolidados acerca do contingente de alunos da rede do ESTADO DO AMAZONAS, a partir de 2007 até o último dado disponível, por todas as categorias estudantis que se inserem no âmbito do FUNDEB;



    e) A declaração da existência do crédito do ESTADO DO AMAZONAS em face da UNIÃO, decorrente da apuração equivocada nos repasses do FUNDEB, desde a sua criação até a sua efetiva correção;



    f) A procedência total da ação para, sanando-se o ato omissivo do ESTADO DO AMAZONAS de propor ação condenatória em face da UNIÃO, seja o ente federal condenado ao pagamento da diferença do valor anual mínimo por aluno nacionalmente (VAMA) definido para as séries iniciais do ensino fundamental urbano e para todas as demais categorias estudantis a ela atreladas – isto é, todas as categorias existentes com a entrada em vigor do FUNDEB – pelas ponderações legais, relativos aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, e por todos os anos em que persistir e repercutir a ilegalidade, ou seja, também com efeitos prospectivos em relação aos repasses vincendos, tendo em vista que a União, desde a entrada em vigor do FUNDEB não considerou, à margem da lei, o patamar mínimo do VMAA do Fundef de 2006, refletindo em todos os anos, desde o início da sua vigência, valor este que será apurado em sede de liquidação/cumprimento de sentença; 



    g) O reconhecimento da vinculação dos recursos do FUNDEB obtidos na presente demanda, na forma preceitua o art. 47-A, da Lei 14.113/2020 (incluído pelo art. 1ª, da Lei 14.325/22), determinando que a UNIÃO REPASSE o percentual de 60% (sessenta por cento) sobre o valor total dos precatórios a serem expedidos aos profissionais do magistério, na condição de ativo, inativo ou aposentado, bem como os profissionais falecidos, estes últimos representados por seus herdeiros, cujo pagamento deverá ser realizado mediante folha de pagamento suplementar, a partir de plano de trabalho com a participação do Sindicato SINTEAM (representante da categoria), adotando-os os critérios da proporcionalidade, do tempo de serviço e carga horária, bem como que o valor repassado seja a título de caráter indenizatório, não se 25 incorporando à remuneração dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos beneficiários; 



    h) a correção monetária das diferenças encontradas em todos os anos da apuração pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, acrescidos de juros moratórios também previstos no referido instrumento (Manual de Cálculos da Justiça Federal), desde o mês da citação até o efetivo pagamento do montante a ser apurado, em sede de execução; 



    i) a condenação da UNIÃO ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência sobre o valor do benefício econômico auferido pelos substituídos processuais, na forma do que determina o art. 85, §3º, do CPC.” 



     



    É o relatório. Decido.



    Como se observa da petição inicial, o autor não incluiu o Estado do Amazonas imediatamente como réu da ação civil pública proposta. Pelo contrário, a ação foi proposta apenas em desfavor da União, abrindo-se a possibilidade para que o Estado do Amazonas passe a integrar um dos polos após a citação e a depender de manifestação de vontade expressa quanto ao formato de litisconsórcio (se ativo ou passivo).



    Assim, numa primeira análise, deve incidir o regramento geral quanto às ações propostas contra a União.



    Sobre esse tema, tem-se a seguinte previsão constitucional:



    “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:



    I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;[...].”



    Ressalto que apenas a União figura como ré na ação em análise.



    Por tal motivo, ao analisar a petição inicial pode-se concluir pela não incidência do art. 102, I, f, da Constituição Federal, de forma que não há, até o presente momento, fundamento jurídico para atrair a competência desta Suprema Corte. 



    Com efeito, não há evidências de desequilíbrio harmônico ou conflito entre os entes da Federação, tendo em vista que o Estado do Amazonas nem sequer manifestou-se acerca do tema trazido na petição inicial.



    A competência originária do Supremo Tribunal Federal – STF deve ficar restrita às situações expressamente previstas na Constituição Federal, devendo o regramento ser interpretado de forma restritiva.



    Forçoso concluir, portanto, que as circunstâncias do caso não autorizam reconhecer a competência do STF para processamento e julgamento da ação.



    Nesse sentido, não se visualiza a existência de interesses contrapostos identificáveis em relação aos entes federados que integram a relação processual, uma vez que a demanda opõe entidade sindical representativa dos trabalhadores em educação do Estado do Amazonas, no polo ativo, e ente federativo no polo passivo, a saber, a União como ré.



    Na mesma linha, cito a ACO 3.155/RS, relatora Min. Rosa Weber, na qual constou a seguinte ementa:



    “Ação Cível Originária. Controvérsia que não se subsume às hipóteses taxativamente previstas no art. 102, I, ‘f’, da CF. Ação proposta por entidades sindicais contra entes federativos. Ausência de manifestação dos entes federativos na origem. Interesses contrapostos não identificados. Declinação de competência. Devolução dos autos à origem.” 



    Em face do exposto, reconheço a incompetência deste Supremo Tribunal para julgar a presente ação ordinária e determino a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (art. 125 da CF, art. 64, § 1º e § 3º, do CPC/2015, e art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de janeiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator